Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702199-74.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE VIEIRA DOS ANJOS CERQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dulce Vieira dos Anjos Cerqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 74511936) a agravante sustenta, em suma, que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assevera ter apresentado documentos para comprovar o auferimento de renda inferior a R$7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), que seria o teto estipulado pelo Juízo de origem. Afirma possuir gastos mensais recorrentes de mais de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) com plano de saúde, condomínio, energia elétrica, IPTU e alimentação. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade das custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Consoante decisão de ID 74551256, foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No ofício ID 76155761, foi comunicada a revisão da decisão recorrida e a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no ofício ao ID 76155761, o Juízo de origem reviu a decisão recorrida e deferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão e da concessão, na origem, da providência almejada em sede recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, tendo o juízo prolator da decisão reconsiderado a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda de objeto do recurso. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.080.854/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora